Tribunal: TJMT
Processo: 1005391-75.2021.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005391-75.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[CELSO COAN - CPF: 443.148.339-04 (EMBARGADO), VALQUIRIA APARECIDA REBESCHINI LIMA - CPF: 404.591.791-87 (ADVOGADO), KEWRI REBESCHINI DE LIMA - CPF: 016.909.321-20 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/5640-83 (EMBARGANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (APELANTE), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (EMBARGANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

Embargos de Declaração
n.o 1005391-75.2021.8.11.0041 interpostos no
Recurso de Apelação
de mesma numeração – Cuiabá.

Embargante:
Bradesco Saúde S/A.

Embargado:
Celso Coan.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO - RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
n.o 1005391-75.2021.8.11.0041 interpostos no
Recurso de Apelação
de mesma numeração – Cuiabá.

Embargante:
Bradesco Saúde S/A.

Embargado:
Celso Coan.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Bradesco Saúde S.A.
, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação apreciado por esta Câmara, que à unanimidade negou provimento ao recurso interposto pelo embargante, mantendo a sentença, sob o argumento de conter vício de omissão.

Inconformada, a embargante sustenta a ocorrência de omissão no v. acórdão, uma vez que não se pronunciou quanto ao fato de que os pagamentos realizados pelo embargado se referiam às taxas de coparticipação que diferem da contribuição, não havendo o cumprimento do requisito de contribuição para que haja a sua manutenção na condição de beneficiário do plano de saúde coletivo no caso de demissão.

Diante disso, requer sejam conhecidos e providos os presentes embargos de declaração para sanar omissão apontada, e reconhecer que não houve contribuição por parte do ex-empregado, e, por conseguinte, que inexiste direito a manutenção na condição de beneficiário com base nos artigos 30 e 31 da Lei no 9.656/98, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

É o relatório.

Sem contraminuta.

V O T O R E L A T O R

Apesar de a embargante alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou

eliminar contradição;

II
- suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o.
”
(negritei e grifei)

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas no referido artigo estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão restou bem consignado que a parte autora tem direito de permanecer no plano de saúde, desde que proceda com o pagamento integral, isto é, sua cota-parte acrescido do valor anteriormente suportado pelo empregador,
verbis
:

“
Nesse passo, conforme disposição contida no caput do art. 31, da Lei 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde,
“
Ao
aposentado que contribuir

para produtos de que tratam o inciso I

e o § 1
o
do art. 1
o
desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício,
pelo
prazo mínimo de dez anos
, é
assegurado o direito de manutenção como beneficiário,
nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho
,
desde que assuma o seu pagamento integral
.” - grifei e negritei.

É de bom alvitre destacar que a matéria debatida
foi dirimida

pelo c. STJ, que ao julgar o
REsp n. 1816482/SP
, sob o rito dos repetitivos, firmou as seguintes teses:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO CIVIL. EX-EMPREGADOS APOSENTADOS. PERMANÊNCIA NO PLANO DE SAÚDE COLETIVO. ART. 31 DA LEI N. 9.656/1988. DEFINIÇÃO ACERCA DAS CONDIÇÕES ASSISTENCIAIS E DE CUSTEIO. 1. Delimitação da controvérsia. Definir quais condições assistenciais e de custeio do plano de saúde devem ser mantidas a beneficiários inativos, nos termos do art. 31 da Lei n. 9.656/1998.

2. Teses definidas para os fins do art. 1.036 do CPC/2015
a)
"Eventuais mudanças de operadora, de modelo de prestação de serviço, de forma de custeio e de valores de contribuição não implicam interrupção da contagem do prazo de 10 (dez) anos previsto no art. 31 da Lei n. 9.656/1998, devendo haver a soma dos períodos contributivos para fins de cálculo da manutenção proporcional ou indeterminada do trabalhador aposentado no plano coletivo empresarial."
b)
"
O art. 31 da lei n. 9.656/1998 impõe que
ativos e inativos sejam inseridos em plano de saúde coletivo único
,
contendo as mesmas condições de cobertura assistencial e de prestação de serviço
, o
que inclui
, para todo o universo de beneficiários, a
igualdade de modelo de pagamento e de valor de contribuição
,
admitindo-se a diferenciação por faixa etária se for contratada para todos
,
cabendo ao inativo o custeio integral
, cujo valor pode ser obtido com a soma de sua cota-parte com a parcela que, quanto aos ativos, é proporcionalmente suportada pelo empregador
."
c)
"O ex-empregado aposentado, preenchidos os requisitos do art. 31 da Lei n. 9.656/1998, não tem direito adquirido de se manter no mesmo plano privado de assistência à saúde vigente na época da aposentadoria, podendo haver a substituição da operadora e a alteração do modelo de prestação de serviços, da forma de custeio e os respectivos valores, desde que mantida paridade com o modelo dos trabalhadores ativos e facultada a portabilidade de carências." 3. Julgamento do caso concreto a) Inaplicabilidade do art. 30 da Lei n. 9.656/1998, tendo em vista que o prazo de 10 (dez) anos disciplinado no art. 31 do mesmo diploma encontra-se comprovado, decorrendo da somatória de todos os períodos de contribuição envolvendo várias operadoras de planos de saúde contratadas sucessivamente pelo ex-empregador.

b) Ofensa ao art. 31 da Lei n. 9.656/1998 não caracterizada, tendo em vista que os empregados ativos e os ex-empregados inativos, conforme decidido pelo Tribunal de origem, devem encontrar-se vinculados a um único plano de saúde, sem distinções.

c) Acolher as razões recursais com o propósito de modificar o contexto fático-probatório inserido no acórdão recorrido encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.

4. Recurso especial a que se nega provimento.” (
Tema 1034
, 2a Seção, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, j. 09.12.2020 – grifei e negritei)

Na presente hipótese, o autor laborou no período de 01/02/1982 no Banco Bamerindus do Brasil, sucedido pelo Banco Bradesco até 03/02/2020, quando foi demitido sem justa causa em, sendo certo que já se encontrava aposentado desde 04/11/2016.

Conforme se depreende dos documentos juntados aos autos, verifica-se que o autor contribuiu para o plano de saúde, haja vista os descontos constantes no seu contracheque o valor referente a "mensalidade saúde". Assim sendo, na falta de qualquer prova em contrário, considero que o autor contribuiu para o plano de saúde, durante o período em que esteve vinculado a empresa (01/02/1982 a 04/11/2016).

Desta maneira, tendo contribuído por mais de dez anos, o autor poderá ter assegurado o seu direito ao plano de saúde, nas mesmas condições contratadas desde que arque com a integralidade da contribuição, conforme previsão do artigo 31, § 1o, da Lei 9656/2008.

Portanto, verifica-se que o autor faz jus à permanência no plano, porquanto os requisitos previstos na lei foram preenchidos, já que contribuiu com o pagamento do plano de saúde por mais de dez anos e fora demitido sem justa causa após aposentadoria, não tendo a ré logrado êxito em comprovar fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito autoral, ônus que lhe competia, consoante art. 373, II, do CPC/2015.
(...).”
(id. 190222681 – destaquei)

À vista disso, em que pese as alegações da embargante, resta evidente que o v. acórdão foi suficientemente claro e objetivo em sua fundamentação, não havendo o vício imputado.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Nesse sentido é o julgado deste Sodalício em caso análogo:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL ––
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – EX EMPREGADO APOSENTADO – PERMANÊNCIA NO PLANO DE SAÚDE COLETIVO – REQUISITOS DA LEI No 9.656/1988 PREENCHIDOS –

MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO – SENTENÇA MANTIDA NO PONTO
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – NECESSIDADE – ATENDIMENTO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO ARTIGO 85, §§ 2o E 8o, DO CPC– OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso
.”

(RED n. 1003416-73.2021.8.11.0055, 3a Câm. de Dir. Priv., Des. Rel. Dirceu dos Santos, j. 25.01.2023 – negritei)

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 13 de dezembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023